Tribunal: TJSP
Processo: 0002821-74.2011.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Sistema financeiro habitacional. Indenização por vícios de construção. Recurso interposto pelos autores em face de sentença de improcedência. Impugnação da prova pericial realizada, que a parte autora considera falha. Ausência de elementos contundentes a confirmar que o perito judicial não detém qualificação técnica para realizar os trabalhos necessários para apuração dos danos

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Sistema financeiro habitacional. Indenização por vícios de construção. Recurso interposto pelos autores em face de sentença de improcedência. Impugnação da prova pericial realizada, que a parte autora considera falha. Ausência de elementos contundentes a confirmar que o perito judicial não detém qualificação técnica para realizar os trabalhos necessários para apuração dos danos discutidos no feito. A qualificação do expert como engenheiro agrônomo não obsta a realização do trabalho técnico. Precedentes. Ausência de nulidade. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.32358).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002821-74.2011.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que são apelantes
EDNIR PINTO DA FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA) e GISSELE MARIA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EXCELSIOR SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002821-74.2011.8.26.0136 -Voto no 32358 – DVN
2
VOTO No
: 32358
APELAÇÃO No : 0002821-74.2011.8.26.0136
COMARCA: CERQUEIRA CESAR
APTES.
: EDNIR PINTO DA FONSECA E GISELE MARIA
DA SILVA
APDA.
: EXCELSIOR SEGURADORA S/A
JUÍZA SENTENCIANTE: LÍCIA EBURNEO IZEPPE PENA
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Sistema
financeiro
habitacional.
Indenização por vícios de construção. Recurso interposto pelos
autores em face de sentença de improcedência. Impugnação da
prova pericial realizada, que a parte autora considera falha.
Ausência de elementos contundentes a confirmar que o perito
judicial não detém qualificação técnica para realizar os trabalhos
necessários para apuração dos danos discutidos no feito. A
qualificação do expert como engenheiro agrônomo não obsta a
realização do trabalho técnico. Precedentes. Ausência de nulidade.
Sentença
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO”. (v.32358).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação indenizatória proposta por EDNIR PINTO DA
FONSECA e GISELE MARIA DA SILVA em face de
EXCELSIOR
SEGURADORA
S/A,
contra
sentença
de
improcedência, prolatada no dia 31/03/2017 (fls. 810/811). Ônus
de sucumbência a cargo dos autores, arbitrados honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
O recurso objetiva a invalidação da
sentença, para que novo laudo pericial seja realizado. Nesse
sentido, alegam que o perito carece de conhecimento técnico para
avaliar os danos no imóvel. Argumentam que o perito deixou de
responder a diversos quesitos e não avaliou corretamente os danos
(fls. 816/822). O recurso é tempestivo e dispensado o preparo,
porque concedida a gratuidade.
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
830/887).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002821-74.2011.8.26.0136 -Voto no 32358 – DVN
3
Registrada oposição ao julgamento
virtual, por parte da apelada.
É O RELATÓRIO.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“EDNIR PINTO DA FONSECA e GISELE
MARIA DA SILVA, qualificados nos autos, ajuizaram a presente ação
condenatória em face de EXCELSIOR SEGURADORA S/A. Os
requerentes são atuais e legítimos proprietários do imóvel descrito na
inicial, adquirido por intermédio do Sistema Financeiro da
Habitação SFH. Com o financiamento do imóvel, aderiu aos termos
da Apólice do Sistema Financeiro da Habitação, contando com
cobertura automática junto à requerida. Decorridos alguns anos da
aquisição, o imóvel apresentou diversos problemas físicos, que
aumentaram gradativamente, inviabilizando sua utilização. Diante
disso, pugna pela procedência do pedido, com a condenação da
requerida no pagamento de indenização securitária em valor a ser
apurado em perícia judicial, com os acréscimos legais. Juntou
documentos
(fls.
14/43).Deferida
justiça
gratuita
(fl.
115).Contestação (fls. 131/230).Réplica (fls. 559/600).Laudo Pericial
(fls. 732/740 e 797/798).Manifestação das partes (fls. 746/753,
805/807 e 809).”.
A sentença, ao final, julgou o pedido
improcedente, nesses termos:
“As preliminares suscitadas foram rejeitadas
quando do saneamento (fls. 644/649).O pedido é improcedente. O
autor adquiriu bem imóvel descrito na exordial, por intermédio do
Sistema Financeiro da Habitação SFH. Em tais casos, assume
indiscutível importância a prova pericial produzida. Embora o Juiz
não esteja adstrito às conclusões da perícia, podendo, com base no
Código de Processo Civil, formar livremente seu convencimento,
atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, não se
pode negar que o laudo pericial, desde que bem fundamentado e
elaborado de forma conclusiva, constituiu importante peça no
conjunto probatório, não podendo o seu conteúdo ser desprezado
pelo julgador. Pois bem. Os danos causados ao imóvel do autor e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002821-74.2011.8.26.0136 -Voto no 32358 – DVN
4
sua origem em vícios da construção não restaram comprovados pela
perícia realizada. O laudo pericial foi conclusivo ao informar que as
edificações das construções seguiram os projetos e especificações,
foram atendidas as normas da ABNT, o material empregado foi de
boa qualidade e não há provas de que houve vícios na construção.
Por fim, afirma o perito que o imóvel mostra sinais satisfatórios de
utilização. Assim, nada há nos autos que indique a má qualidade do
material ou mão de obra utilizada na construção. Ao revés, as fotos
juntadas aos autos demonstram que o imóvel possui total condição de
habitabilidade. A reforma realizada pelo proprietário decorreu do
próprio uso inerente ao imóvel, não estando comprovado danos
estruturais. Portanto, não havendo falha construtiva, não há que se
falar no dever de indenizar, sendo a improcedência da ação medida
que se impõe.”
Em recurso, a parte autora tece críticas ao
trabalho pericial e pugna pela anulação da sentença, com a
realização de nova perícia.
Não há nos autos, contudo, nenhum
elemento contundente a confirmar que o perito judicial não detém
qualificação técnica para realizar os trabalhos necessários para
apuração dos danos discutidos no feito.
De se considerar, nesse ponto, que a parte
autora dispensou a indicação de assistente técnico e apresentou os
quesitos que entendia serem pertinentes.
Após a conclusão do laudo, os autores se
manifestaram criticamente, e o perito prestou esclarecimentos,
ratificando suas conclusões no sentido de que o imóvel não
apresentava os alegados danos estruturais. Depois disso, os autores
não apresentaram nenhum contraponto.
Por outro lado, a qualificação do expert
como engenheiro agrônomo não obsta a realização do trabalho
técnico. Nesse sentido, há precedentes deste Tribunal, cabendo
evidenciar a semelhança com a causa em exame:
SEGURO HABITACIONAL. FINANCIAMENTO PELO SFH.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Perícia realizada por engenheiro
agrônomo em imóvel urbano. Possibilidade. Art. 1o, alínea "c", da
Lei no 5.194/66. Precedentes. Capacidade técnica demonstrada.
Ausência de impugnação técnica quanto aos argumentos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002821-74.2011.8.26.0136 -Voto no 32358 – DVN
5
conclusões da perícia. Anulação indevida. Perícia que afirmou
pela ausência de vícios construtivos no imóvel. Sentença de
improcedência mantida. Recuso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 0004823-17.2011.8.26.0136; Relator (a): Mary Grün;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cerqueira César - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/03/2017;
Data de Registro: 10/03/2017).
INDENIZAÇÃO - Seguro habitacional Ação ajuizada em face da
seguradora Vícios construtivos Improcedência Impugnação à
nomeação de engenheiro agrônomo para realização de perícia
Insubsistência Aplicabilidade da Lei 5.194/66 - Inexistência de
elementos fáticos ou probatórios que possam arredar a avaliação
pericial Prova pericial que não constatou a existência de vícios
de construção
Imóvel reformado, apresentando perfeitas
condições de habitabilidade Improcedência mantida Recurso
desprovido. AGRAVO RETIDO - Não conhecimento diante da
ausência de reiteração no momento oportuno. Inteligência do art.
523,
§
1o,
do
CPC/73.
(TJSP;

Apelação
Cível
0003251-26.2011.8.26.0136; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Cerqueira
César - Vara Única; Data do Julgamento: 28/09/2016; Data de
Registro: 29/09/2016).
APELAÇÃO Ação Indenizatória - Aquisição de imóvel pelo SFH,
com cobertura securitária - Alegação de danos no imóvel por
defeitos de construção - Sentença de improcedência

Inconformismo da autora que alega que todas as unidades do
conjunto
habitacional
apresentam
os
mesmos
problemas
estruturais, pois os materiais utilizados eram de baixa qualidade,
que é necessária a realização de nova perícia, com o intuito de
avaliar os danos estruturais no imóvel e o valor relativo para os
devidos reparos Descabimento Defeitos de construção não
restaram comprovados por prova pericial Desnecessidade de
realização de nova perícia em razão do perito ser engenheiro
agrônomo, pois ele possui capacidade técnica para atuar no feito,
além de ser auxiliar de confiança do Juízo Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0003899-40.2010.8.26.0136; Relator (a):
José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cerqueira César - Vara Única; Data do
Julgamento: 26/07/2016; Data de Registro: 29/07/2016).
Assim,
ausentes
elementos
claros
confirmando a imprestabilidade do trabalho pericial, não há que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002821-74.2011.8.26.0136 -Voto no 32358 – DVN
6
falar em nulidade da sentença.
Os honorários advocatícios por ela
arbitrados são majorados para 12% sobre o valor atualizado da
causa, na forma do art. 85, §2o e 11 do CPC, ressalvada a
gratuidade.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator